Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-74.2015.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. Apelação da seguradora ré. Impossibilidade de condenação solidária. Afastamento. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite da apólice. Observância necessária, conforme bem

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. Apelação da seguradora ré. Impossibilidade de condenação solidária. Afastamento. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite da apólice. Observância necessária, conforme bem delineado pelo Juízo a quo. Dinâmica do acidente. Provas produzidas nos autos que apontam em uníssono para a responsabilidade da empresa segurada pelo evento danoso. Quantum indenizatório. Manutenção. Acolhimento do menor orçamento. Impugnação à condenação da seguradora ao pagamento de honorários. Descabimento. Rés condenadas de maneira solidária a realizar o pagamento de honorários em favor do advogado do autor, nada se relacionando com a lide secundária. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.